Tribunal: TJDFT
Processo: 0017240-47.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO E CÁRCERE PRIVADO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REGIME. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Atestando o conjunto probatório a prática das condutas delitivas atribuídas ao réu, não há amparo para pedidos de absolvições, sem outros que excluam a culpa do réu ou o próprio fato.
2. Sendo as penas de espécies diversas de reclusão e detenção aplica-se o concurso material ao invés do concurso formal próprio.
3. Dado parcial provimento ao recurso do réu.